Tribunal: TJES
Processo: 5011611-89.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Tratamento médico-hospitalar
Data de julgamento: 2026-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011611-89.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: S. O. D. A.

RELATOR: DES. ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5011611-89.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

AGRAVADO:
S. O. D. A.

JUÍZO PROLATOR:
JUÍZO DA 1ª VARA DE IÚNA - DR. DANIEL BARRIONI DE OLIVEIRA

RELATOR:
DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR PELO MÉTODO ABA. REDE CREDENCIADA EM MUNICÍPIO DISTANTE. INVIABILIDADE DE DESLOCAMENTO INTERMUNICIPAL. CUSTEIO DE TRATAMENTO EM CLÍNICA PARTICULAR NO MUNICÍPIO DE RESIDÊNCIA. TUTELA DE URGÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão que deferiu tutela de urgência para determinar a autorização, cobertura e custeio de tratamento multidisciplinar pelo método ABA, com psicólogo, fonoaudiólogo e terapeuta ocupacional, em clínica particular situada no município de residência do menor diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA), sob pena de multa. A agravante sustenta regularidade da indicação de clínicas credenciadas em município diverso, inexistência de negativa indevida de cobertura, ausência de urgência e suposto pedido de desistência da ação originária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a operadora de plano de saúde pode impor tratamento multidisciplinar em município diverso do domicílio do beneficiário; (ii) estabelecer se o deslocamento de aproximadamente 100 km inviabiliza a continuidade terapêutica de criança diagnosticada com TEA; (iii) determinar se estão presentes os requisitos para manutenção da tutela de urgência; e (iv) verificar a existência de pedido de desistência da ação originária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Resolução Normativa ANS n.º 566/2022 estabelece prioridade para atendimento no município de residência do beneficiário, admitindo atendimento em municípios limítrofes apenas diante de indisponibilidade ou inexistência de prestador local.

A indicação de clínicas credenciadas em Cachoeiro de Itapemirim/ES não atende adequadamente à obrigação assistencial, pois o município de residência do menor é Iúna/ES, distante cerca de 100 km e não limítrofe ao local indicado pela operadora.

O tratamento multidisciplinar pelo método ABA exige regularidade, continuidade e elevada carga horária semanal, circunstâncias que tornam desarrazoado e prejudicial o deslocamento intermunicipal frequente de criança de dois anos diagnosticada com TEA.

O deslocamento prolongado compromete a rotina terapêutica do paciente, potencializa desregulação sensorial e frustra a finalidade contratual de preservação da saúde e do desenvolvimento adequado do beneficiário.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Espírito Santo reconhece a abusividade da imposição de tratamento em município distante quando inexistente rede credenciada adequada próxima ao domicílio do consumidor, impondo o custeio integral do tratamento em rede privada local.

O perigo de dano encontra-se caracterizado pela necessidade de início precoce e continuidade das terapias multidisciplinares, sendo o atraso ou interrupção apto a ocasionar prejuízos irreversíveis ao desenvolvimento cognitivo, comunicacional e social da criança.

O risco suportado pela operadora possui natureza exclusivamente financeira e revela-se reversível em caso de eventual improcedência da demanda.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A operadora de plano de saúde deve assegurar tratamento multidisciplinar ao beneficiário preferencialmente em seu município de residência, nos termos da RN ANS n.º 566/2022.

A imposição de deslocamento intermunicipal excessivo para realização de terapias contínuas de paciente com TEA revela-se desarrazoada e autoriza o custeio de tratamento em clínica não credenciada próxima ao domicílio do beneficiário.

A continuidade e regularidade do tratamento multidisciplinar de criança com TEA caracterizam o perigo de dano apto a justificar a concessão de tutela de urgência.

Dispositivos relevantes citados
: RN ANS n.º 566/2022, arts. 4º, 5º e 6º.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível n.º 5000663-67.2023.8.08.0062, Quarta Câmara Cível, j. 14.03.2025; TJES, Agravo de Instrumento n.º 5006016-46.2024.8.08.0000, Primeira Câmara Cível, j. 14.11.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - EDNALVA DA PENHA BINDA - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - EDNALVA DA PENHA BINDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5011611-89.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

AGRAVADO:
S. O. D. A.

JUÍZO PROLATOR:
JUÍZO DA 1ª VARA DE IÚNA - DR. DANIEL BARRIONI DE OLIVEIRA

RELATOR:
DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

V O T O

A controvérsia cinge-se em verificar a regularidade da determinação de custeio de tratamento multidisciplinar pelo método ABA em clínica não credenciada no município de residência do beneficiário (Iúna/ES), diante da indicação, pela operadora, de rede credenciada situada no município de Cachoeiro de Itapemirim/ES.

A Resolução Normativa ANS n.º 566/2022 obriga as operadoras de saúde a garantir o atendimento adequado aos seus beneficiários em local próximo de suas residências, quando as peculiaridades do caso denotarem manifesto prejuízo com a realização do tratamento em clínica distante.

Sob essa ótica, cumpre assinalar que as operadoras de saúde devem assegurar a prestação dos serviços de forma sucessiva e escalonada, priorizando o atendimento no local de residência do consumidor ou em suas imediações, nos exatos termos dos artigos 4º, 5º e 6º da citada norma reguladora,
in verbis
:

Art. 4º Na hipótese de indisponibilidade de prestador integrante da rede assistencial que ofereça o serviço ou procedimento demandado, no município pertencente à área geográfica de abrangência e à área de atuação do produto, a operadora deverá garantir o atendimento em:

I - prestador não integrante da rede assistencial no mesmo município; ou

II - prestador integrante ou não da rede assistencial nos municípios limítrofes a este.

(...)

Art. 5º Na hipótese de inexistência de prestador, seja ele integrante ou não da rede assistencial, que ofereça o serviço ou procedimento demandado, no município pertencente à área geográfica de abrangência e à área de atuação do produto, a operadora deverá garantir atendimento em:

I - prestador integrante ou não da rede assistencial nos municípios limítrofes a este; ou

II - prestador integrante ou não da rede assistencial na região de saúde à qual faz parte o município.

(...)

Art. 6º Na hipótese de inexistência de prestador, seja ele integrante ou não da rede assistencial, que ofereça o serviço de urgência e emergência demandado, no mesmo município, nos municípios limítrofes a este e na região de saúde à qual faz parte o município, desde que pertencentes à área geográfica de abrangência e à área de atuação do produto, a operadora deverá garantir o transporte do beneficiário até um prestador apto a realizar o devido atendimento, assim como seu retorno à localidade de origem, respeitado o disposto no inciso XVII do art. 3º.

Evidencia-se a primazia do atendimento no município em que solicitado o tratamento, admitindo-se o atendimento em municípios limítrofes apenas em caso de total indisponibilidade ou inexistência de prestador local.

Na hipótese em apreço, a própria agravante noticia que indicou clínicas credenciadas no Município de Cachoeiro de Itapemirim/ES. O menor e seus genitores, todavia, residem no Município de Iúna/ES, que não é contíguo àquele, havendo entre ambos uma distância aproximada de 100 (cem) quilômetros.

Essa circunstância cria obstáculos severos e inviabiliza a continuidade do tratamento prescrito. Como se infere da própria abordagem terapêutica (Método ABA), a indicação médica exige acompanhamento intenso, com profissionais diversos e de modo contínuo (somando 16 horas semanais). A submissão de uma criança de apenas 2 (dois) anos de idade, diagnosticada no Transtorno do Espectro Autista, a longos e exaustivos deslocamentos intermunicipais redunda em evidente prejuízo à sua rotina, agravando eventual desregulação sensorial, e frustra frontalmente o objeto central do contrato, que é a preservação da saúde e o desenvolvimento adequado do paciente.

Nessa perspectiva, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça assenta que a imposição de atendimento por prestador situado fora do município de residência do beneficiário deve ser ponderada com razoabilidade, obrigando o custeio integral do tratamento na rede privada local quando o deslocamento se revelar desproporcional:

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. PLANO DE SAÚDE. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). INEXISTÊNCIA DE REDE CREDENCIADA NO MUNICÍPIO OU MUNICÍPIOS LIMÍTROFES. OBRIGAÇÃO DE CUSTEIO INTEGRAL DO TRATAMENTO NA REDE PRIVADA. RECURSO DESPROVIDO.

[...] 3. No caso concreto, restou comprovado que não havia prestador credenciado no município de residência da autora nem em municípios limítrofes, tornando obrigatória a cobertura do tratamento em rede privada. 4. O deslocamento da paciente para atendimento na 'Região Saúde' da Grande Vitória/ES, situada a cerca de 90 km de distância, é inviável diante da necessidade de terapias frequentes, comprometendo o seu adequado desenvolvimento. 5. O entendimento do STJ confirma que a operadora deve garantir atendimento no município do beneficiário, ainda que por prestador não credenciado, sendo abusiva a negativa de custeio quando não houver prestadores aptos próximos ao domicílio do segurado. [...] (TJES, Apelação Cível n.º 5000663-67.2023.8.08.0062, Quarta Câmara Cível, julgado em 14.03.2025)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – AUTISMO – TRATAMENTO ABA EM CLÍNICA NÃO CREDENCIADA - RN Nº 566/2022 - ÁREA GEOGRÁFICA - TRATAMENTO DEVE SER REALIZADO NA CIDADE MAIS PRÓXIMA DE ONDE RESIDE O MENOR – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. [...] 2. Nesta seara, a clínica inicialmente disponibilizada pela ora agravante no município de Cachoeiro de Itapemirim, não se mostra viável, na medida em que reside no município de Mimoso do Sul, inviabilizando, desse modo, seu deslocamento para o atendimento médico. 3. Entende a jurisprudência pelo dever de ressarcimento pelo plano de saúde, não sendo razoável impor ao consumidor beneficiário do plano o deslocamento de grandes distâncias para realizar seu tratamento. (TJES, Agravo de Instrumento n.º 5006016-46.2024.8.08.0000, Primeira Câmara Cível, julgado em 14.11.2024)

Emerge, portanto, que esta Egrégia Corte repele a imposição de deslocamentos intermunicipais desarrazoados quando a distância, na prática, inviabiliza o pleno acesso ao tratamento multidisciplinar contínuo de que necessita o paciente infante.

Na mesma linha de intelecção, conforme adequadamente pontuado no parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça (ID 19520066), embora figure legítimo o interesse da operadora em fornecer o tratamento dentro de sua rede credenciada, o texto regulamentar não é dotado de caráter absoluto. Exigir que a família arque com os impactos de tempo, recursos financeiros e desgaste físico para atravessar o trajeto entre Iúna e Cachoeiro de Itapemirim esvazia a utilidade da assistência à saúde suplementar contratada.

No que tange ao perigo de dano (
periculum in mora
), os elementos probatórios convergem em favor do infante. Tratando-se de criança diagnosticada no Espectro Autista, a eficácia clínica da intervenção multidisciplinar decorre de sua regularidade, continuidade e início precoce. Qualquer atraso, interrupção ou obstáculo logístico na terapêutica acarreta risco concreto de agravamento do quadro, com prejuízos irreversíveis ao desenvolvimento cognitivo, comunicacional e social da criança. A agravante, por outro lado, suporta encargo exclusivamente financeiro, perfeitamente reversível em caso de eventual improcedência da demanda ao final da fase cognitiva.

Cumpre registrar, por fim, que carece de amparo a assertiva recursal de que teria havido pleito de desistência da demanda originária. A incursão nos autos de origem não revela qualquer peticionamento da parte autora com o escopo de extinguir o processo, esvaziando, assim, a argumentação deduzida pela operadora neste particular.

Ante o exposto, conheço do recurso e
nego-lhe provimento
, mantendo incólume a r. decisão agravada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 15/06/2026 - 19/06/2026:

Acompanho o E. Relator.

Acompanho o voto de relatoria.